Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-40.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015740-40.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MIRACY DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 297.081.411-00 (JUIZO RECORRENTE), MAYRA OLIVEIRA VILELA - CPF: 067.330.576-70 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR GERAL DO MT PREV (RECORRIDO), MIRACY DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 297.081.411-00 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MAYRA OLIVEIRA VILELA - CPF: 067.330.576-70 (ADVOGADO), JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA
– ANALISE INCOMPLETA – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – REANALISE DA DOCUMENTAÇÃO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há dúvidas da ilegalidade anteriormente cometida pela autoridade coatora, quando analisou o pedido administrativo n° 36266/2021/SEGES, sem observar o teor da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros).

Assim, a ratificação da sentença determinando a reanali
se
do processo administrativo n° 36266/2021/SEGES,
mediante observação do

conteúdo
da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros), é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MIRACY DE ALMEIDA CAMPOS contra suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MT PREV com pedido liminar para “que a autoridade coatora reconheça defira o pedido de aposentadoria realizado no processo administrativo nº. 36266/2021/SEGES, já que evidente o preenchimento dos requisitos do artigo 6º da EC. 41/2003”.

Adveio sentença confirmando a decisão liminar, deferindo, em parte, o pedido, e determinando que a autoridade coatora promova nova análise do processo administrativo n° 36266/2021/SEGES, observado teor da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros), no prazo máximo das informações, mediante comprovação nos autos, pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 117400114).

Intimadas sobre a sentença, as partes, não se manifestaram (ID.117400118).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela Ratificação da sentença (ID. 124867658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, MIRACY DE ALMEIDA CAMPOS, impetrou remédio heroico contra ato praticado pelo
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MT PREV, correspondente a alegada deficiência e incompleta análise de requerimento administrativo.

A sentença CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA do
mandamus
, para determinar à autoridade impetrada, reanalisar
o processo administrativo n° 36266/2021/SEGES, mediante observação do conteúdo da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros).

Após, sem recursos voluntários, vieram os autos para reexame necessário da sentença.

A presente demanda não diz respeito a análise de mérito do pedido de aposentadoria, mas sim da correta analise dos documentos de requerimento desta.

Pois bem.

Certo é, que por meio do vertente mandamus, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na análise de eventuais requisitos cumpridos (ou não) pela impetrante, com o fim de aferir meritoriamente se encontram-se presentes as condições para que esta se aposente. Não obstante, forçoso reconhecer que no caso sub examine, houve violação ao direito subjetivo da interessada em ter o seu requerimento administrativo de aposentação analisado levando-se em consideração toda a documentação funcional sob o poder do Ente público ao qual se submete a autoridade impetrada.

Além
disso, a teor do que estabelece o §9º, do art. 40, que trata do regime próprio
de previdência social dos servidores públicos: “O tempo de contribuição federal,
estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria,
observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço
correspondente será contado para fins de disponibilidade.”.

Nesse passo, evidente que o período de contribuição averbado deve ser levado em consideração para efeito da análise de requerimento de aposentadoria do servidor público.

Assim, consignou o Juízo a quo, transcrevendo os fundamentos da decisão que concedeu a liminar:

“In casu, a impetrante busca a tutela jurisdicional para viabilizar a efetiva análise de processo administrativa considerada teor da declaração funcional n° 125663/2021 (processo de origem n° 165269/2009), eis que, em razão a instrução deficiente dos autos administrativos, “no parecer da procuradoria que se manifestou pelo indeferimento do pedido da servidora, foi considerado tão somente com tempo de contribuição total de 7650 dias, equivalente há 20 Anos, 11 Meses e 20 Dias”, enquanto que “efetivamente possui 58 anos, 03 meses e 19 dias de idade e 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de tempo de serviço, já com o tempo averbado”. Ofende direito líquido e certo da parte impetrante a análise parcial de ficha funcional que lhe garante, a princípio, o exercício de direito constitucional (aposentadoria). Aqui, portanto, reside o fummus boni iuris, enquanto o periculum in mora é latente por se tratar de verba alimentar e cumprimento das normas legais (contribuição x tempo de serviço). Posto isso, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e determino que a autoridade coatora promova nova análise do processo administrativo n° 36266/2021/SEGES, observado teor da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros), no prazo máximo das informações, mediante comprovação nos autos, pena de multa (...)”

Ademais, observo que conforme consta nos autos (ID. 117400109) após a devida reanálise da documentação da servidora, a mesma fora aposentada.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade anteriormente cometida pela autoridade coatora, quando analisou o pedido administrativo n° 36266/2021/SEGES, sem observar o teor da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros).

Assim, em reexame necessário RATIFICO A SENTENÇA para CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA do
mandamus
, e determinar à autoridad
e impetrada, reanalisar
o processo administrativo n° 36266/2021/SEGES, mediante observação do conteúdo da declaração funcional n° 125663/2021 emitida pela SEDUC e demais documentos funcionais (processo administrativo n° 165269/2009/MT e outros).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022